Tribunal: TJBA
Processo: 8028646-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028646-26.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELIANA GONCALVES DA SILVA Advogado(s): TARCISIO SOUSA E SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DESVIO DE FORMA E RITO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 513, §1º, 520, I, 525 E 534 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. VÍCIO ESTRUTURAL INSANÁVEL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1.Cuida-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao entender pela inadequação da via eleita – ação de cobrança – para promover a execução individual de decisão proferida em mandado de segurança coletivo (MS nº 8006143-82.2022.8.05.0000), ajuizado pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de utilização da ação ordinária de cobrança como instrumento para promover execução provisória de decisão judicial proferida em mandado de segurança coletivo, ainda pendente de trânsito em julgado em razão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 1218/STF). III. Razões de decidir 3. A pretensão deduzida não visa à constituição de novo título judicial, mas sim à satisfação de obrigação fundada exclusivamente na decisão concessiva de segurança em ação coletiva. 4. Embora seja admissível a execução provisória de sentença impugnada por recurso sem efeito suspensivo (CPC, art. 513, § 1º), esta deve observar o rito próprio do cumprimento de sentença, não se admitindo o desvio procedimental via ação de cobrança. 5. A jurisprudência do TJBA e de outros tribunais reafirma a necessidade de instrumentalização adequada para o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (CPC, arts. 534 e seguintes), exigindo apresentação de demonstrativo atualizado do crédito e observância das garantias do contraditório. 6. O ajuizamento de ação ordinária com finalidade executiva compromete a correlação entre a causa de pedir e o pedido, caracterizando inadequação da via eleita. 7. A decisão recorrida não afronta o direito material eventualmente reconhecido na sentença coletiva, apenas condiciona sua execução à forma processualmente adequada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 513, § 1º, 520, 525, 534 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AGV nº 8014591-49.2019.8.05.0000; TJ-BA, Recurso Inominado nº 8001824-10.2018.8.05.0001; TJ-BA, Agravo Interno Cível nº 8071428-82.2023.8.05.0001.1.AgIntCiv. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8028646-26.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante ELIANA GONCALVES DA SILVA e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02 .